Tribunal: TJDFT
Processo: 0703960-25.2022.8.07.0019
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIALETICIDADE. PRINCÍPIO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. REQUISITOS. INADIMPLEMENTO. DATA. VENCIMENTO. FATURA SUBSEQUENTE. CONDIÇÕES VANTAJOSAS. POSSIBILIDADE. REPARAÇÃO. DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO. NECESSIDADE.
1. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recurso refute concretamente os fundamentos adotados pelo provimento jurisdicional.
2. O parcelamento automático da fatura de cartão de crédito pressupõe o atendimento de dois (2) requisitos cumulativos, quais sejam: 1) inadimplência que ultrapasse a data de vencimento da fatura subsequente; e 2) aplicação de condições mais vantajosas que as do crédito rotativo. Arts. 1o e 2o da Resolução n. 4549/2017 do Banco Central do Brasil (Bacen).
3. Não há que se falar em reparação por danos morais em razão da ausência de ilicitude do comportamento da instituição financeira que não ocasionou qualquer lesão a direitos da personalidade do consumidor.
4. Apelação desprovida.